Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-81.2016.8.11.0092
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000226-81.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANTONIA NEIDE ALVES LIMA PEREIRA - CPF: 875.613.441-04 (VÍTIMA), EDIVAM TAVEIRA PEREIRA - CPF: 979.909.651-00 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCONFORMISMO DA DEFESA – SUPOSTA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IMPROPRIEDADE – NÃO CONSTATADO O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À HIPÓTESE, CONSIDERADOS OS MARCOS INTERRUPTIVOS – TESE REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVOCADA A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA AGRESSÃO OU MODERAÇÃO NOS MEIOS EMPREGADOS PELO RÉU – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO EVIDENCIA A AVENTADA JUSTIFICANTE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA REVESTIDO DE VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – IMPROCEDÊNCIA
– COMPROVADA A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descabe reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal caso se constate que, entre os marcos interruptivos, não transcorreu o lapso temporal aplicável à hipótese, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

2.

É ilegítimo o pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal se não há prova de injusta agressão causada pela vítima, tampouco do emprego moderado de meios necessários para repelir a violação a seu direito, por parte do acusado.

3.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário aponta o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima, particularmente no cenário de violência doméstica e familiar, sobretudo quando esta se apresenta verossimilhante e consoante com outros elementos probatórios. Assim, revelada a conduta dolosa do agente, manifestada por sua vontade livre e consciente de lesionar, é inadmissível a absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edivam Taveira Pereira
em

que pretende ver reformada a sentença do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa nos termos do art. 77 do Código Penal.

Preliminarmente
, a Defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do acusado. Sob a perspectiva de mérito, suplica o juízo de absolvição, sob o amparo da excludente da legítima defesa ou da atipicidade da conduta, considerada a ausência de dolo ou culpa.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta os fundamentos expostos no recurso.

A Cúpula do Ministério Público

opina pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

De início, cumpre rejeitar a tese arguida pela Defesa, em sede preliminar, no interesse do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, à luz do art. 109, VI, do Código Penal.

Como consabido, diante do trânsito em julgado da sentença para o órgão acusatório, a prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida segundo a reprimenda fixada, observados os marcos posteriores ao recebimento da denúncia, em consonância com o art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso em estima, o recorrente foi condenado a pena em patamar inferior a 01 (um) ano de detenção
, de modo a tornar aplicável o
comando inserto no
inciso
VI do art. 109 do Código Penal, que ordena o reconhecimento da prescrição após o transcurso de interregno temporal superior a
03 (três) anos.

Registre-se, no ponto, que não se constata a incidência de qualquer das hipóteses de redução do prazo prescricional, arroladas no art. 115 do Código Penal.

Revolvendo o caderno processual, denota-se que o crime se consumou em 03.02.2016, dando início à contagem do prazo (art. 111, I, CP), ao passo que a denúncia foi recebida em 25.07.2016 e a publicação da sentença condenatória se deu em 28.08.2018, eventos estes que interromperam o prazo prescricional nos termos do art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Constata-se, portanto, que entre os marcos interruptivos da prescrição não transcorreu o lapso temporal supramencionado, remanescendo íntegra a pretensão punitiva estatal, pelo que deve ser
afastada
a tese preliminar.

VOTO MÉRITO

Consta que
Edivam Taveira Pereira
foi condenado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, sendo-lhe imposta pelo juízo de primeiro grau a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa nos termos do art. 77 do Código Penal.

Conforme a denúncia,
“
no dia 03 de fevereiro de 2016, por volta das 23h, na residência localizada a Rua Deputado Jonas Pinheiro, n. 180, Bairro Treze Pontos, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Antonia Neide Alves Lima Pereira (...)”
, assim agindo “
por motivo de somenos importância, em razão de uma discussão concernente a telefonemas não atendidos
” (id. 25415961, p. 01).

Nesta instância
, a Defesa suplica o juízo de absolvição, sob o amparo da excludente da legítima defesa ou da atipicidade da conduta, considerada a ausência de dolo ou culpa.

Entretanto, a
despeito das razões expendidas na peça recursal, as provas revelam a atuação dolosa do acusado para a realização da figura típica, sem que se possa extrair qualquer excludente de ilicitude a incidir sobre sua conduta.

Em seu interrogatório, o apelante afirmou que, naquela data, ele e a vítima discutiam em razão do ciúme de sua amásia e que efetivamente golpeou-a, acertando o nariz dela, o que teria feito, contudo, apenas a fim de se defender, já que sua convivente estaria a agredi-lo. Indagado, alegou que a ofendida tentou estapear seu rosto e seu peito e que isso teria lhe gerado alguns “arranhões”, momento em que a conteve, causando-lhe a lesão detectada
(mídia digital, id. 25418490, p. 03).

Por sua vez,
Antonia Neide Alves Lima Pereira
declarou à autoridade judiciária que, na data do fato, o acusado chegou à residência do casal e ela o questionou o motivo de haver chegado tão tarde, ao que o recorrente declarou não lhe dever satisfações, dando início a uma discussão. Nesse contexto, narrou haver o chamado de “moleque”, sendo então golpeada por
Edivam
,
o que lhe causou lesões corporais que resultaram em sangramento nasal. Explicou, ainda que apenas havia deixado de representar criminalmente contra o réu por não desejar que ele fosse preso, embora concordasse com a deflagração da ação penal, afirmando peremptoriamente que não deu início a qualquer agressão física (mídia digital, id. 25418490, p. 02).

Também em juízo, o policial militar
Diogo Silva Belin
expôs ter atendido a ocorrência e confirmou que a vítima, que apontou o réu como agressor, apresentava sangramento no nariz no momento em que aportou à residência do casal (mídia digital, id. 25418490, p. 03).

Registre-se que as lesões restaram comprovadas no laudo pericial coligido (id.
25415972
).

Do cotejo das provas produzidas se constata que o depoimento do recorrente encontra-se dissociado dos demais elementos angariados e não apresenta coerência, na medida em que, embora em um primeiro momento tenha apontado que a vítima tentou lhe dar um tapa no rosto, justificou após que as lesões causadas teriam sido arranhões em seu peitoral.

Nessa medida, não se afigura como prova hábil a desconstituir a versão da ofendida, que, a par de verossimilhante, encontra amparo em prova técnica, o que não ocorre quanto às supostas lesões causadas no corpo do acusado.

Vale destacar, no ponto, que o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário aponta o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima, particularmente no cenário de violência doméstica e familiar, sobretudo quando esta se apresenta verossimilhante, o que lhe confere dimensão de peso na edificação do juízo da culpa, sob pena de, em última análise, inviabilizar-se a persecução penal desses delitos, já que são, em regra, praticados no resguardo do lar.

Ademais, conforme o entendimento desta Corte, “
incumbe ao réu a comprovação da legítima defesa, devendo demonstrar o atendimento de todos os requisitos legais do art. 25 do CP, dentre eles, o uso moderado dos meios empregados. Assim, inviável o acolhimento da aludida excludente de ilicitude quando a reação do réu é manifestamente desproporcional à alegada agressão sofrida
” (TJMT. Autos n. 0006336-34.2014.8.11.0006. Rel. Des. Marcos Machado. Primeira Câmara Criminal. DJe 30.01.2017).

No caso em estima, denota-se que
não há qualquer prova de injusta agressão causada pela vítima, tampouco do emprego moderado de meios necessários para repelir a violação a seu direito, o que impede, de modo inequívoco, a caracterização da aventada justificante (art. 25, CP).

Outrossim, verifica-se que o acusado agiu com dolo, expresso na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de sua convivente.

Em que pese tenha apontado que seu intuito não fosse lesionar a ofendida, denota-se que sua versão não coaduna com o caderno processual, sobretudo o depoimento de
Antonia Neide,
que, conforme exposto, revela que o recorrente a golpeou após ser chamado de “
moleque
” por ela (mídia digital, id. 25418490, p. 02).

A mera circunstância de ter o réu praticado o delito em um momento de fúria, durante um conflito conjugal, não é capaz de descaracterizar o elemento subjetivo do tipo, intelecção, a propósito, já consagrada por este Tribunal (Nesse sentido: TJMT. Autos n. 0000028-78.2015.8.11.0092. Rel. Des. Marcos Machado. Primeira Câmara Criminal. DJe 09.12.2019).

Verifica-se que a conduta do acusado se perfaz
típica
,
antijurídica
e
culpável
, razão pela qual há de ser mantida incólume a sua condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020